Tribunal: TJSP
Processo: 1501479-68.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de posse de três armas de fogo com numeração suprimida, de rigor a condenação do acusado – PENAS BEM DOSADAS – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – REGIME

Ementa:

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de posse de três armas de fogo com numeração suprimida, de rigor a condenação do acusado – PENAS BEM DOSADAS – RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO – APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CP NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – RECURSO IMPROVIDO